Tribunal: TJMT
Processo: 1050349-72.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEREMY LEOVANI BAEZ GOMEZ - CPF: 712.623.441-40 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1050349-72.2021.8.11.0001
- PJE

Data do

Julgamento:

19/07/2022

Origem:

1
º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JEREMY LEOVANI BAEZ GOMEZ

Recorrido(s):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UBER. CONTA DE MOTORISTA CANCELADA. USO INDEVIDO DO APLICATIVO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o fundamento de que o cancelamento do cadastro se deu em razão de conduta irregular praticada pelo próprio motorista, pelo cancelamento reiterado de corridas confirmadas.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte autora, ora Recorrente, alegou que era motorista cadastrado na plataforma virtual da Recorrida, tendo sua conta cancelada sem qualquer justificativa. Por essa razão acionou o judiciário para que fosse realizada sua imediata reativação, requerendo, ainda, indenização por danos morais.

3.

A
Reclamada, ora Recorrida, por sua vez, sustenta pela legitimidade da exclusão da parte Recorrente da plataforma UBER, alegando que no período de 30 dias, este procedeu com o cancelamento de 1.573 (mil quinhentas e setenta e três) viagens das 1.827 (mil oitocentos e vinte e sete) aceitas. Conduta proibida de acordo com o Código de Conduta anexado nos autos, havendo previsão de desativação imediata quando constatada tal situação nos termos da cláusula 12.1 dos Termos de Uso.

4.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5.

Nesse sentido, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em conduta ilegal e passível de indenização por danos morais.

6.

Assim sendo, ante a falta de impugnação específica e a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022